Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de estelionato pois a prova oral e documental produzida no curso da instrução comprovam, de forma satisfatória e suficiente, que o réu conseguiu convencer a vítima a assinar um contrato financiando um veículo que jamais possuiu, fazendo-a acreditar estar realizando um empréstimo financeiro e, além disso, convenceu-a a devolver a quantia creditada para o réu, sob a argumentação de que houve depósito de quantia a menor, equivocadamente.
1.1. A alegação da Defesa de que o crime de estelionato não estaria caracterizado ante a ausência de prejuízo não se sustenta, pois a vítima contraiu uma dívida, cujos valores originários ficaram na posse do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.